Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-83.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006575-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CANDIDO SOARES - CPF: 571.533.701-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTRATO ASSINADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006575-83.2021.8.11.0003

APELANTE: JOÃO BATISTA CANDIDO SOARES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA CANDIDO SOARES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1006575-83.2021.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos (id. 149296410).

O apelante afirma que “
O pedido de condenação por litigância de má fé levado a efeito na nobre sentença, não tem como vingar
”.

Defende que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão
”.

Requer que “
seja reformada a respeitável sentença “a quo”, isentando o Apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação
” (id. 149296420).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 149296423).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA CANDIDO SOARES
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1006575-83.2021.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos (id. 149296410).

Na inicial, a apelante teria sido “
surpreendida com dita informação, tendo em vista desconhecer completamente da suposta contratação
”, qual seja o
“Contrato n. 612031440 – início em 02/2020 no valor de R$1.098,56 (Um mil noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$29,56 (Vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) – contrato excluído com 03 parcelas descontadas.”.

Ocorre que, como consignado na sentença,
“O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contanto, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora (Num. 55356797), além de documentos pessoais (Num. 55356797) e extratos diversos (Num. 55356797 - Pág. 6 e ss)”.

Assim, apesar dos argumentos
expendidos de DESCONHECIMENTO da contratação, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que levou à improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes e, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2º do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Houve a regularidade na contratação, com assinatura a punho do apelante, bem como demonstração de transferência dos valores à sua conta (id. 149295294), a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

A somatória do conjunto de provas destaca que a contratação se deu de maneira válida, seguindo os ditames legais, tendo aparte apelante se beneficiado de quantias e, neste feito, afirmou sequer conhecer do contrato.

Com isso, o juízo de primeiro grau entendeu que “
o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte (
Num. 51690603
).”

De fato, deve ser mantida a sentença, pois a parte autora alterou a verdade dos fatos para benefício próprio, afirmando desconhecer a existência de contrato, mas o instrumento contratual foi apresentado com a contestação e com demonstração de sua beneficiação.

O art. 80 do CPC estabelece que é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;”

A fundamentação foi restrita ao fato de que se alterou a verdade, pois, a despeito de se dizer desconhecimento de contratação, foram apresentadas provas mais que suficientes de que a parte apelante conhecia sim seu dever contratual, mas desvirtuou a alegação para tentar se beneficiar.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade. 3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. 4.
Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15.
5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.”
(N.U 0009259-55.2008.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Todo o ocorrido nos autos revela a intenção de alterar a verdade dos fatos, omitindo do juízo o saber da apelante em relação ao ocorrido e contratado, devendo a sentença ser mantida.

Quanto ao percentual, de 3%, é razoável e deve ser mantido, não se demonstrando qualquer valor elevado ou desproporcional, considerando o caso concreto e o baixo valor da causa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022